Tribunal: TJPA
Processo: 0816473-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816473-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS

AUTORIDADE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816473-95.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

RONALDO MARINHO
, OAB/PA Nº 18.225-B

PACIENTE: ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª
VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, QUATRO VEZES E 121, §2º, II E IV C/C 14, II, CINCO VEZES, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA QUATRO VÍTIMAS E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA CINCO VÍTIMAS).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

O
PACIENTE FOI PRESO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO CONTRA NOVE VÍTIMAS, CUJA MOTIVAÇÃO SERIA A RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS NA REGIÃO, TENDO EM VISTA QUE AS VÍTIMAS INTEGRAVAM UMA FACÇÃO. A PRISÃO FOI DECRETADA E MANTIDA COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DE LEI PENAL E NA NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, POSTO QUE HÁ RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, JÁ QUE O PACIENTE É INVESTIGADO POR MAIS DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO, O QUE INDICA A PERICULOSIDADE. O FATO DE TER HAVIDO RETRATAÇÃO DE UMA DAS TESTEMUNHAS, NÃO INDUZ A DESCONSIDERAÇÃO DO RECONHECIMENTO DAS DEMAIS. PORTANTO, A AUTORIDADE COATORA COMPROVOU A MATERIALIDADE E A PRESENÇA DE FORTES E CONVINCENTES INDÍCIOS DE AUTORIA (
FUMUS COMISSI DELICTI),
ATESTANDO A INCIDÊNCIA DOS DOIS REQUISITOS GERAIS DA PRISÃO CAUTELAR.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO ACARRETA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDADA NA PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICANDO A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA COMO FORMA DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SE AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DEVE SER MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA COM BASE NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802450-32.2022.8.14.0005, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Narra o impetrante (fls. 03/09, ID nº 11705810), em síntese,
que o paciente se encontra custodiado desde o dia 23/06/2022, pela suposta prática do crime de homicídio.

Alega o impetrante, como fundamentos do
writ,
ausência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos necessários à manutenção da medida constritiva de liberdade. Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Assim, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente. No mérito, pugna pela confirmação definitiva da ordem ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas diversas da prisão.

Deneguei
a liminar às fls. 63/64, ID nº 11804698, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

72/74, ID º 11891333), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS:
Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor dos acusados,
LEONARDO ALVES DA SILVA
,
ELIELTON DE JESUS OLIVEIRA DE CASTRO PINHEIRO
e
THIAGO SILVA DE SOUSA
, em razão de crimes de homicídio, consumados e tentados, ocorridos em 14/05/2022, por volta de 23h, na Rodovia Magalhães Barata, n.º 800, bairro Ayrton Senna 2, Altamira/PA.

No local dos fatos funciona uma distribuidora de bebida, onde algumas pessoas estavam confraternizando, quando 3 ou 4 indivíduos chegaram e começaram a disparar com armas de fogo em direção às vítimas, sendo utilizados calibres .380 e .38, ocasionando a morte das vítimas Alcides da Costa Araújo Neto, Nila Loiana Felix da Cunha e Diego Batista Lima, ao passo que as vítimas Melquis Cesário da Cunha, Dyon Kennedy Cunha Duarte, Benedita Batista Gomes, Pedro Ferreira Lima, Renato Batista Lima e Rener Breno Oliveira Conceição foram lesionados e levados ao hospital para atendimento médico.

-
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:
Em 21/06/2022, a representação pela prisão temporária foi deferida quanto aos representados
THIAGO SILVA DE SOUSA
e
ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS
.

Audiência de custódia realizada em 24/06/2022.

Em 22/07/2022, após representação da Autoridade Policial, este Juízo converteu em prisão preventiva a prisão temporária do Paciente e de Adriano Fernando Sousa Dias, para fins de garantia da ordem pública, haja vista a motivação do delito, qual seja a rivalidade entre facções criminosas, bem como o fato de o Paciente ser investigado em mais dois processos pela prática do crime de homicídio qualificado.

Em 20/10/2022, foi indeferido pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do Paciente. Na oportunidade, foi afastada a alegação de excesso de prazo, haja vista o oferecimento de denúncia pelo MP, bem como que existem outros indícios de autoria em desfavor de ADRIANO FERNANDO SOUZA DIAS, embora a testemunha Ingridi Ferreira da Silva tenha se retratado quanto ao depoimento outrora prestado.

-
ANTECEDENTES CRIMINAIS:
O PACIENTE possui os seguintes antecedentes:

1. 0800054-82.2022.8.14.0005: Ação penal; Crime: Receptação e associação criminosa;

2. 0802911-04.2022.8.14.0005: Ação penal; Crimes: Homicídio qualificado, receptação e posse de arma;

3. 0803144-98.2022.8.14.0005: Auto de Prisão em Flagrante; Crime: Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido;

4. 0803410-85.2022.8.14.0005: Inquérito Policial; Crime: Homicídio qualificado.

-
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:
O paciente se encontra custodiado desde o cumprimento do mandado de prisão, em 23/06/2022.

- FASE DO PROCESSO:
Aguardando a apresentação de resposta escrita à acusação pela defesa do corréu THIAGO SILVA DE SOUSA.

Nesta
Superior Instância
(fls. 82/85, ID nº 12154314), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

Depreende-se do art. 312 do CPP que, presentes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a segregação provisória poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Vê-se que o Juízo singular deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a manutenção da custódia provisória ao paciente, no dia 19/10/2022, demonstrando expressamente, frisa-se, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais. Cita-se:

“(...) No que tange ao novo depoimento prestado pela testemunha Ingridi Ferreira da Silva, a qual se retratou em relação ao reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do denunciado
ADRIANO FERNANDO
, entendo que, por si só, não tem o condão de implicar na revogação da prisão preventiva do agente, haja vista que existem outros elementos de indícios de autoria em seu desfavor, sobretudo os depoimentos e reconhecimentos fotográficos realizados pelas testemunhas Renato Batista Lima e Antônio Correia da Penha. (...)”.

Percebe-se que a decisão prolatada pelo nobre magistrado encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, especialmente diante da gravidade da conduta perpetrada. O
paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio consumado e tentado contra nove vítimas, cuja motivação seria a rivalidade entre facções criminosas na região, tendo em vista que as vítimas integravam uma facção.

A prisão foi decretada e mantida com fundamento na necessidade de resguardar a aplicação de lei penal e na necessidade de se garantir a ordem pública, posto que há risco de reiteração delitiva, já que o paciente é investigado por mais dois crimes de homicídio, o que indica a periculosidade.

O fato de ter havido retratação de uma das testemunhas, não induz a desconsideração do reconhecimento das demais.

Vê-se, portanto, que a autoridade coatora comprovou a materialidade e a presença de fortes e convincentes indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
atestando a incidência dos dois requisitos gerais da prisão cautelar.

Portanto, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, em casos excepcionais, como o dos autos, a garantia da ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual.

É cediço que devemos conferir um significado concreto ao requisito de garantia à ordem pública, distante de ilações ou presunções de gravidade abstrata de qualquer infração penal. Acerca desse tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci preleciona:

"Garantia da ordem pública: trata-se de hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada, fundamentalmente, pelo binômio gravidade da infração + repercussão social."
(Código de Processo Penal Comentado - 10ª. Ed. São Paulo: Editora: Revista dos Tribunais, 2011, p. 652) (grifos no original).

E o ilustre jurista Eugênio Pacelli ensina:

"Percebe-se, de imediato, que a prisão para a garantia de ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social."
(Curso de Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2012. pp. 548/549).

Assim, da detida análise dos autos, percebo que a ação delitiva foi grave, ora, não podemos fechar os olhos para uma situação tão grave como a que trazida no caso em apreço. Fato é que a soltura do paciente poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade.

Pelo exposto, vejo que, no caso em apreço, o paciente não deve ser agraciado com o benefício da liberdade provisória. Isso porque, diante dos elementos do caso concreto, é possível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela suficiente para o acautelamento do meio social, de modo que a situação em apreço se enquadra naquela prevista no art. 282, § 6º do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019.

Para corroborar tal entendimento, trago à baila os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. Presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública, e a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.243320-5/000, Relator (a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação em 11/01/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que d
iante do contexto ora descrito, as medidas cautelares alternativas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes, sendo que, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Senão vejamos:

“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
( HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)"
( AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

In casu
, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) do apurado ato delituoso, como bem demonstrado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/02/2023